Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO REU: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO em desfavor de FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 8a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelo réu e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária (ID 144954955, autos 0718159-77.2020.8.07.0001). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi intimada para, no prazo 10 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência e regularizar a representação processual, mediante a juntada de procuração específica para a presente ação rescisória (ID 64618629). Em resposta, apresentou documentos de sua situação financeira (IDs 65417152 e seguintes) e requereu a concessão de mais 5 dias de prazo para cumprimento do despacho (ID 65401491). DEFIRO o pedido de dilação de prazo nos termos requeridos (5 dias). Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator